Tribunal: STF
Processo: ARE 1316858
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 27, Doc. 3):
    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PENSÃO POR MORTE DECORRENTES DE FATOS GERADORES E REGIMES DE PREVIDÊNCIA DIVERSOS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 EM DETRIMENTO À LEI ESTADUAL Nº 12.398/98 – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS AUTORES EM RELAÇÃO AO SEU FILHO COMPROVADA - VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §§ 3º e 4º, II, DO CPC) - CONSECTÁRIOS LEGAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ANTE A CONCESSÃO, PELO STF, DE EFEITO SUSPENSIVO AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RE 870.947 - RECURSOS CONHECIDOS, A QUE SE NEGA PROVIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Paraná e pela Paraná Previdência, foram ambos rejeitados (fls. 96 e 162, Doc. 3).
    No apelo extremo (fls. 292-302, Doc. 3), com fundamento no art. 102, III, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 97; e 40, § 7º, da Constituição, bem como a Súmula Vinculante 10/STF. Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo, ao declarar a possibilidade de cumulação de aposentadoria com pensão de servidor público, em desconsideração à expressa vedação prevista na legislação estadual (artigo 42 da Lei 12.398/98), e sem prévia submissão da questão ao órgão especial, violou a reserva de Plenário consagrada no artigo 97 da CF e a competência expressa no texto constitucional para os Estados legislarem sobre a matéria, presente no artigo 40, §7º, da CF.
    Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 316, Doc. 3).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de ausência de prequestionamento e ofensa indireta/reflexa à Constituição Federal, incidindo as Súmulas 282, 356 e 636 do STF (fls. 325-326, Doc. 3).
    No Agravo (fls. 345-353, Doc. 3), a parte recorrente refutou os referidos óbices sumulares.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Além disso, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência (Lei Federal 8.213/1991 e Lei Estadual 12.398/1998) e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, negou provimento aos recursos de apelações e confirmou parcialmente a sentença em sede de reexame necessário, reconhecendo a possibilidade de cumulação de aposentadoria com pensão de servidor público.
    A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 27, Vol. 3):
    “Trata-se de ação de “benefício de pensão mensal, em virtude da morte do servidor público Ademir do Rozário ajuizada por José Martins do Rozário e Beatriz Ferreira Nunes em face do Estado do Paraná e da Paranáprevidência. 
    Os autores relataram que eram pais do professor estadual Ademiro do Rozário, lotado na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Estado do Paraná e falecido em 30.06.2011 Contaram que seriam dependentes financeiramente de seu filho e que pediram, em 05.01.2012, o pagamento de pensão por morte, o que foi negado. 
    A sentença (mov. 95.1) julgou procedentes os pedidos iniciais, por entender que ficou demonstrado que os autores dependiam economicamente de seu filho. 
    (…)
    O Estado do Paraná e a Paranáprevidência sustentam, em síntese, que os autores não fariam jus à pensão por morte, vez que não teriam demonstrado a dependência econômica em relação ao seu filho. 
    (…)
    No presente caso, nota-se que o direito à percepção da pensão por morte, dos autores, se originou com o falecimento de seu filho em 30.06.2011 (mov. 1.3). Portanto, a legislação vigente à época do fato gerador do benefício previdenciário era o art. 56, da Lei nº 12.398/98, que estabelece que: 
    (...)
    Assim, percebe-se que, para o recebimento da pensão por morte, os segurados deveriam comprovar a situação de dependência financeira em relação ao de cujus. Acerca da condição de dependência, o art. 42 da referida lei estadual determina que: 
    (…)
    Assim, vê-se que a legislação estabelece que os pais, para demonstrarem a condição de dependência econômica em relação ao seu filho, deveriam demonstrar que não possuíam renda própria, além de não receberem nenhum outro benefício previdenciário. 
    Ocorre que essa regulamentação acaba por restringir o direito ao recebimento da pensão por morte, sendo que a Lei Federal nº 8.213/91, por outro lado, assim não faz, vez que não impede a concessão da pensão por morte concomitante com outros benefícios, que possuam fatos geradores distintos.
    Assim, ante a existência de lei federal mais benéfica aos autores – Lei do RGPS - e em respeito ao sistema protetivo previdenciário, deve ser afastada a aplicação do art. 42 da Lei Estadual nº 12.398/98. 
    (…)
    No caso concreto, verifica-se o preenchimento do requisito da dependência econômica para a concessão da pensão por morte. 
    É que, segundo os depoimentos das testemunhas (mov. 83.2 a 83.6), os autores moravam junto com seu filho, o Sr. Ademir, o qual sempre ajudou seus pais, inclusive sendo o responsável pelas compras mensais no supermercado, além de auxiliar na compra de medicamentos. 
    Verifica-se também, que o Sr. Ademir morou, desde 2009, junto de seus pais, na Avenida Leopoldo F Trentin, n° 970, no distrito de Ouro Verde do Piquiri, Corbélia – Paraná, conforme se extrai das Declarações de Imposto de Renda (mov. 1.5), da Matrícula do Imóvel em que residiram (mov. 20.1), do Dossiê Histórico Funcional (mov. 84.2). 
    Assim, com razão o Juízo a quo ao afirmar que: 
    Há prova nos autos de que o servidor morava com seus pais, bem como era o responsável pelas economias domésticas. Segundo o depoimento das testemunhas (mov. 83. a 83.6), os requerentes moravam junto com o Sr. Ademir e que ele sempre ajudou seus pais, inclusive ele era o responsável por fazer as compras mensais no supermercado para a família. Testemunhas também relataram que o servidor auxiliava seus pais na compra de medicamentos. 
    Diante disso, improcedentes as alegações do Estado do Paraná e da Paranáprevidência.”
    A análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação federal – Lei 8.213/1991 -, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a solução da controvérsia depende, ainda, da análise de legislação local - Lei Estadual 12.398/1998 -, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. LEI N. 3.373/1958. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 824.069-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO COM PENSÃO MILITAR. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, quanto à interpretação das normas que regulam o critério da  pensão militar e possíveis dependentes, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 902.281-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente